Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729174-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Em consulta ao PJE, verifica-se que o processo originário foi saneado, verbis: "Este processo tramitou regularmente e não há nulidades a serem sanadas nem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem apreciadas. A matéria a ser decidida é exclusivamente de Direito, não havendo controvérsias fáticas. Quanto à matéria de Direito a ser resolvida, o debate circunda os limites de interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Executivo relativa à prestação de serviços de saúde. Devidamente saneado o feito, intime-se o Distrito Federal, pela derradeira vez, para se manifestar nos termos da manifestação ministerial de Id. 114006309. Caso quede-se mais uma vez inerte, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer final e, em seguida, tragam os autos à conclusão para julgamento." Considerando que foi concedido novo prazo para manifestação do Distrito Federal sobre proposta de acordo inserta na cota do Ministério Público (ID 114006309), permanece o contexto descrito na decisão de ID 34535522, notadamente sobre a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, o presente agravo versa sobre a imposição ao Distrito Federal de obrigação em cumprimento ao direito à saúde. Logo, é prudente aguardar eventual composição das partes litigantes, em atenção aos preceitos constitucionais que norteiam a coletividade, como também a Administração Pública. Ante o exposto, DEFIRO nova suspensão processual, por 30 (trinta) dias. Após essa derradeira tentativa, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator